Tribunal: STF
Processo: RE 1372499
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG que manteve a sentença de improcedência do pedido de implementação do piso salarial nacional dos professores, bem como a condenação da Municipalidade no pagamento das diferenças percebidas e seus reflexos, ao fundamento de que “os comprovantes de pagamento não apontam que a Demandante recebeu valores inferiores àqueles definidos pela Lei Federal”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d”, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso LV, 22, inciso XXIV, e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Argui a nulidade dos atos processuais ocorridos na Turma Recursal vez que a “falta de publicidade das intimações caracteriza cerceio de ampla defesa e contraditório”.



    Alega ter “o direito ao recebimento do piso nacional do magistério para educação básica, pelo período não prescrito, inclusive àquelas que tiver direito até o efetivo cumprimento da lei, com reflexos em gratificação natalina e 1/3 de férias”.



    Decido.



    Inicialmente, registre-seque o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Além disso, extrai-se da sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, os seguintes excertos:



    “Partindo da tese consolidada pela Suprema Corte, percebe-se que houve o reconhecimento da constitucionalidade dos artigos da Lei n. 11.738/08, que fixa o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, estando relacionado ao vencimento e não a remuneração global. 



    E, ainda, o piso salarial instituído pela Lei n. 11.738/08 constitui uma referência que se correlaciona com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, sendo que os profissionais com carga horária diferenciada para mais ou para menos, por óbvio, perceberão valores proporcionais como limite de pagamento. 



    Nessa perspectiva, o piso nacional deve ser aferido com relação ao tempo da jornada de trabalho de cada servidor, segundo a lei previamente estabelecida pelo Município ou Estado, conforme dispõe o art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.738/08. 



    No Estado de Minas Gerais, em relação ao exercício dos profissionais do magistério, há previsão de jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) ou 30 (trinta) horas semanais, nos termos das Leis números 15.293/04 e 18.975/10. 



    Sobre a modulação dos efeitos do julgado, o Plenário do Egrégio STF, na data de 27/02/2013, referente a própria ADI, por maioria, receberam os embargos declaratórios opostos pelos Governadores dos Estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Ceará, definindo eficácia da Lei n. 11.738/08 a partir da data do julgamento do mérito da ação direita de inconstitucionalidade, ou seja, 27/04/2011.



    Portanto, em 2011, o piso salarial era equivalente à remuneração daquela do professor da educação básica (julgamento da medida cautelar pelo STF). Com o julgamento do mérito da ADI n. 4.167, vista a modulação dos efeitos do julgado, restou definido a eficácia da Lei n. 11.738/08 a partir de 27/04/2011, estabelecendo o vencimento básico como parâmetro. 



    É necessário elucidar, outrossim, que o pagamento do piso salarial definido pela Lei n. 11.738/08 não retroage a 1º de janeiro de 2008 (veto ao inciso I, do art. 3º). A integralização do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), tal qual como nela previsto, ocorreu de forma progressiva e proporcional a partir de 1º de janeiro de 2009 – inicialmente, em 2/3 – atingindo o numerário integral somente em 1º de janeiro de 2010 (art. 3º). 



    Para aclara, ilustro a evolução do valor do piso nacional tendo por referência a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em 2009, R$ 1.024,67 (hum mil e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) em 2010; R$ 1.187,14 (hum mil, cento e oitenta e sete reais e quatorze centavos) em 2011; R$ 1.451,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em 2012; R$ 1.567,00 (hum mil, quinhentos e sessenta e sete reais) em 2013; R$ 1.697,39 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) em 2014; R$ 1.917,78 (hum mil, novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) em 2015; R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) em 2017; R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em 2018; R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) em 2019; e, por fim, R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em 2020. 



    Proporcionalmente, os vencimentos básicos equivalentes a 50% (cinquenta por cento) dos citados valores, vista a carga horária de 20 (vinte) horas desempenhadas, semanalmente, pelos professores no Município de Tocos do Moji/MG, são: R$ 475,00 para o ano de 2009; R$ 512,33 para o ano de 2010; R$ 593,57 para o ano de 2011; R$ 725,50 para o ano de 2012; R$ 783,50 para o ano de 2013; R$ 848,69 para o ano de 2014; R$ 958,89 para o ano de 2015; R$ 1.067,82 para o ano de 2016; R$ 1.149,40 para o ano de 2017; R$ 1,227,67 para o ano de 2018; R$ 1.278,87 para o ano de 2019; e, por fim, R$ 1.443,12 para o ano de 2020. 



    São essas, pois, as conclusões gerais sobre a matéria de direito aplicável a espécie, dado o contido na causa de pedir. 



    Do acurado cotejo do feito, notadamente dos documentos de ID 828174888, observada a proporcionalidade, pelo documentalmente corroborado, percebo que os comprovantes de pagamento não apontam que a Demandante recebeu valores inferiores àqueles definidos pela Lei Federal.



    Isso porque, comparando os vencimentos da Requerente com o valor legal do piso salarial mínimo, proporcional à carga horária de 20 (vinte) horas/semanais, não constato incongruência com a fundamentação alhures exposada, não havendo que se falar em qualquer recomposição dos vencimentos da Autora. 



    É rigor, assim, a improcedência dos pedidos” (grifei)



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 11.738/08; 15.293/04 e 18.975/10). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 



    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais, nos autos do RE nº 1.244.602/MG, que bem aborda a questão:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Ipatinga, assim ementado (fl. 69, Vol. 1): 



    ‘Ação de cobrança - professor da educação básica do Município de Belo Oriente - pretensão de recebimento do piso salarial nacional dos professores - jornada de trabalho de 20 horas semanais - pagamento proporcional à carga horária - precedente do STF - ausência de direito à percepção do valor integral do piso que foi estabelecido para jornada de 40 horas semanais - sentença de improcedência mantida’. 



    No apelo extremo (fl. 74, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o principio da legalidade disposto no artigo 37, caput, da Carta Magna, em razão do não cumprimento da Lei Municipal 1.175/2014. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    (…) 



    No caso, o Juízo de origem, essencialmente com fundamento em legislação municipal, decidiu que ‘não tem respaldo jurídico a pretensão da parte recorrente de recebimento do valor do piso nacional, pois este diz respeito a jornada de 40 (quarenta) horas semanais’, uma vez que ‘a Lei Municipal n.° 1.040, de maio de 2011, previu como piso salarial profissional municipal para os profissionais do magistério público o valor de R$ 1.024.00 (mil e vinte e quatro reais) (cf. art. 1°, § 1°), valor este bem superior ao piso nacional, considerando a proporcionalidade para jornada semanal de 20 (vinte) horas’ (fl. 71, Vol. 1). 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos profissionais do magistério do Município de Belo Oriente (Lei Municipal 1.175/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: 



    Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada a concessão da justiça gratuita” (DJe 6.2.2020).



    Anote-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso similar ao presente: RE nº 1.244.599/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/5/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 1.343.477/RJ, que deu origem ao Tema 1.179 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. Nesse julgamento fixou-se a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente